Tribunal: TJSP
Processo: 2035827-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento. Homologação de acordo. Descumprimento. Determinação do despejo da locatária do imóvel. Ré que não nega o inadimplemento do acordo, apenas buscando ver prorrogado o prazo para a desocupação espontânea, depois de intimada para tal fim. Decisão agravada que denegou a dilação. Insurgência da ré. Decurso todavia, a contar da data da decisão

Ementa:
Processual. Locação. Despejo por falta de pagamento. Homologação de acordo. Descumprimento. Determinação do despejo da locatária do imóvel. Ré que não nega o inadimplemento do acordo, apenas buscando ver prorrogado o prazo para a desocupação espontânea, depois de intimada para tal fim. Decisão agravada que denegou a dilação. Insurgência da ré. Decurso todavia, a contar da data da decisão agravada, de lapso superior ao que busca a parte obter por meio do recurso. Utilidade do agravo esvaziada. Perecimento do objeto recursal. Agravo de instrumento da ré não conhecido.